Tribunal: TJSP
Processo: 2084201-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Ausência de recurso em face de decisão anterior, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e determinou a penhora de imóvel – É vedada a rediscussão da questão, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.